Tribunal: TJMT
Processo: 1016069-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL SE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO GRUPO RECUPERANDO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS PROTESTOS E DAS RESTRIÇÕES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EXISTENTES EM NOME DAS RECUPERANDAS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO No. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não resulta na novação automática dos créditos, notadamente considerando que essa só se concretiza com a homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Suspensas apenas as execuções, e não havendo qualquer reflexo no direito creditório propriamente dito, uma vez que as dívidas e, consequentemente, a inadimplência que ensejou a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, continuam a existir, não há que se falar em suspensão das negativações em nome da recuperanda (Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Informativo 654, e Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016069-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMAFACIE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - CNPJ: 36.026.758/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AIG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 23.457.891/0001-05 (AGRAVANTE), AIGLAOIL SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.246.812/0001-05 (AGRAVANTE), AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.260.493/0001-00 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL SE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO GRUPO RECUPERANDO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS PROTESTOS E DAS RESTRIÇÕES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EXISTENTES EM NOME DAS RECUPERANDAS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO No. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não resulta na novação automática dos créditos, notadamente considerando que essa só se concretiza com a homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Suspensas apenas as execuções, e não havendo qualquer reflexo no direito creditório propriamente dito, uma vez que as dívidas e, consequentemente, a inadimplência que ensejou a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, continuam a existir, não há que se falar em suspensão das negativações em nome da recuperanda (Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Informativo 654, e Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1016069-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

D.C.M. REZENDE EPP (AIGLA PRODUTOS AUTOMOTIVOS), AIGLAOIL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI e AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI ME, componentes do GRUPO AIGLA – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:

JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

INTERESSADA:

PRIMAFACIE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – Representado pelo Dr. Raphael Prado

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
D.C.M. REZENDE EPP (AIGLA PRODUTOS AUTOMOTIVOS), AIGLAOIL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI e AIGLA – DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI ME, componentes do GRUPO AIGLA – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão monocrática desta relatora (Id 55695493), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas mesmas, em que se pretendia reformar a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Anglizey Solivan de Oliveira
, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1026482-61.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido formulado para suspensão dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Em suas razões recursais de Id 58125465, o Grupo Recuperando, após contextualizar os argumentos que viabilizaram a interposição do instrumento respectivo, inicialmente defende que a regra contida nos dispositivos legais da LRF, mormente os artigos 6o, § 4o, 49 e 52, III, além de garantirem a suspensão de todas as ações e execuções contra a empresa em recuperação judicial no período da blindagem (“stay period”), também possuem
“o condão de viabilizar a atividade empresarial a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação das empresas, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do art. 47, da Lei 11.101/2005
” (sic).

Diante desse cenário, afirmam que
“para que as empresas Agravantes consigam o almejado fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido e dê continuidade a suas atividades, faz-se necessário que às mesmas sejam favorecidas de todos os efeitos decorrentes da suspensão da exigibilidade dos créditos pré-recuperação, e não somente da interrupção do curso das ações e execuções ajuizadas, bem como do impedimento de recebimento de créditos pré-recuperação não objeto de medida judicial”
(sic), sendo, pois, de extrema importância que as mesmas não ostentem restrições creditícias em seus nomes,
“daí porque NECESSIDADE DA SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DOS APONTAMENTOS E PROTESTOS”
(sic).

Por fim, afiança que
“NÃO se almeja no presente recurso o cancelamento ou exclusão das restrições de crédito, mas única e tão somente a SUSPENSÃO dos apontamentos pelo prazo do §4o, do art. 6o da Lei no 11.101/2005 (180 dias), para que as Agravantes possam gozar de confiabilidade negocial no mercado, até a apresentação e aprovação do Plano de Recuperação Judicial, conseguindo, assim, durante esse período o resultado fim que se busca com o instituto da recuperação”
(sic).

Diante do que expôs, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,
a fim de
que seja determinada a imediata
“SUSPENSÂO dos apontamentos existentes em nomes da Agravantes no Cartório de Protesto, no SERASA e no SPC, originários de créditos anteriores ao deferimento da recuperação e sujeitos a ela, o que se faz com fulcro no § 4o do artigo 6o, artigo 47, artigo 49, inciso III do artigo 52, todos da Lei no 11.101/2005”
(sic).

Sem contraminuta, consoante certidão de decurso de prazo (Id 65668995).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, cinge-se, pois, a celeuma recursal à verificação da possibilidade de suspensão, no ato de deferimento do processamento da recuperação judicial, das restrições constantes em serviços de proteção ao crédito e tabelionato de protesto em face das empresas recuperandas, que foi negado pelo Juízo Recuperacional e mantido por esta Relatora quando da interposição do agravo de instrumento pelas mesmas.

Pois bem. Reportando-me à decisão agravada, tem-se que, nos termos do §4o do art. 6o da Lei no. 11.101/2005, o deferimento do processamento de recuperação judicial suspende o curso das ações e execuções propostas contra o devedor,
in verbis
:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Da simples leitura do dispositivo supratranscrito, possível concluir que a providência ali constante – suspensão das ações e execuções contra o devedor – não implica na extinção das dívidas, tampouco a novação dessas, eis que, neste momento processual, dar-se-á, tão somente, o deferimento do processamento da recuperação judicial, na forma do art. 52 da Lei no. 11.101/2005.

Sendo assim, estando suspensas apenas as execuções, e não havendo qualquer reflexo no direito creditório propriamente dito, uma vez que as dívidas e, consequentemente, a inadimplência que ensejou a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, continuam a existir, não há que se falar em suspensão das negativações.

Pertinente registrar que nesta Corte tem se entendido que homologado o plano há novação (dívida nova, com novo vencimento, nos termos do plano) e, assim, em relação aos credores submetidos ao plano não há mais como manter o registro desabonador, mantendo-o apenas em relação aos créditos não concorrentes.

Em situações em que a recuperação judicial está em fase inicial, apenas ajuizada ou deferido o processamento, entende-se que os registros de protestos e as inscrições desabonadoras não desaparecem e, tampouco, são suspensos com o pedido ou com o deferimento do pedido recuperatório.

Isso porque a comunidade credora, fornecedores, clientes e colaboradores da empresa estão cientes da situação de crise econômico-financeira do devedor, inexistindo prejuízo à imagem da devedora na permanência dos registros desabonadores.

Além disso, a lei brasileira não distingue procedimentos recuperatórios em “
sauvegarde
” e “
redressement
”, como faz o “
Code de Commerce
” francês. Na técnica da Lei Francesa no. 2005-845, o primeiro pressupõe situação econômica que pode levar um empresário à cessação de pagamentos e o segundo é endereçado ao devedor em estado de cessação de pagamentos.

No Brasil, estando ou não demonstrado estado de cessação de pagamentos, permite-se o uso de tutela recuperatória, admitindo escolha tão somente de distinto plano recuperatório segundo o porte econômico da devedora (arts. 51 e 73 da Lei no. 11.101/2005).

Veja-se que, no Brasil, entre as exigências do pedido encontra-se a apresentação de
“certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naqueles onde possui filial”
(art. 51, VIII). Tal providência visa dar transparência e fornecer subsídios aos credores no momento da decisão de aprovarem o plano apresentado pelo devedor.

Sobre a aplicação do princípio da transparência nos processos falimentares, o Prof. Fábio Ulhôa Coelho anota o seguinte:

“O processo de falência e a recuperação judicial importam, inevitavelmente, custos para os credores da empresa em crise. Eles, ou ao menos parte deles, suportando prejuízo, em razão da quebra ou da recuperação do empresário devedor. Os processos falimentares, por isso, devem ser transparentes, de modo que todos os credores possam acompanhar as decisões nele adotadas e conferir se o prejuízo que eventualmente suportam está, com efeito, na exata medida do inevitável. A transparência dos processos falimentares deve possibilitar que todos os credores que saíram prejudicados possam se convencer razoavelmente de que não tiveram nenhum prejuízo além do estritamente necessário para a realização dos objetos da falência ou da recuperação judicial.

Deve ser conciliado o princípio da transparência com a preservação das informações estratégicas da empresa em crise, indispensáveis à manutenção de sua competividade. Mesmo falido o empresário, é possível que a atividade econômica que explorava, saneada e transferida às mãos de pessoas mais competentes ou sortudas, ainda frutifique. Desse modo, tendo em vista este possível cenário, toda cautela na preservação da competividade da empresa é recomendável, não somente na recuperação judicial, mas igualmente no processo de falência.

O princípio da transparência nos processos falimentares é legal, especial e implícito.”
(
in
‘Princípios do Direito Comercial’, publicado pela ed. Saraiva, ed. 2012, pág. 58/59).

Não teria sentido exigir-se transparência na documentação apresentada aos credores sujeitos ao pedido recuperatório e dispensá-la quanto à publicidade destinada aos credores que eventualmente pretendem renovar ou manter ou negócios com a recuperanda.

Os mecanismos de negociação no processo recuperatório e no mundo empresarial exigem instrumentos adequados de fornecimento de cognição aos credores, aptos a prover clareza na apresentação da real situação dos negócios do devedor. Esses elementos devem permitir aos clientes, fornecedores e colaboradores extraírem conclusões sobre a real situação do devedor.

A propósito do assunto, há muito a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que, muito embora o deferimento do processamento da recuperação judicial proporcione a suspensão de todas as ações e execuções, ela não atinge o direito material dos credores, não havendo que se falar em exclusão dos débitos, razão pela qual devem ser mantidos os registros nos tabelionatos de protestos, o que é seguido de perto também por este Sodalício. Vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ.

1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial – com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 –, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos.

2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções – stay period – na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência.

4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene – havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade – até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).

5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015 – Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FASE DE STAY PERIOD
– SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LFR PARA BEM DE CAPITAL INDISPENSÁVEL ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO DA RJ –
SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS PROTESTOS E DAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDA DEFERIDA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO NO PONTO –DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO NÃO ATINGE O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ENUNCIADO N. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DA CEJ/CJF
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005).

Nos termos do art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

Diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4o) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) são contados de forma contínua.

“O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.” Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial da CEJ/CJF.
”
(N.U 1011607-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/10/2020 – Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDO E DE SEUS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PEQUENA EMPRESA – LIMITE DE DOIS POR CENTO DO PASSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O simples deferimento do processo de recuperação judicial não autoriza a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos em nome da recuperando e de seus sócios. Precedentes do STJ.

Nos termos do art. 24, §5°, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se de micro e pequenas empresas, a remuneração do administrador judicial deve ser limitada a 2% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.”
(N.U 1011835-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020 – Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DE TODOS OS APONTAMENTOS E PROTESTOS EXISTENTES EM NOME DA DEVEDORA E DE SUA SÓCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Enunciado n.o 54 firmado na 1.a Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

Somente a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e novação dos créditos, é que pode haver a retirada do nome da empresa Agravante e de sua sócia dos cadastros de inadimplentes
.”
(N.U 1012813-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020 – Destaquei)

E referidos entendimentos encontram respaldo na orientação emanada do Enunciado no. 54, aprovado na I Jornada de Direito Comercial do CJF, senão vejamos:

“54. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.”

Por consequência lógica, conclui-se que a baixa dos protestos e a retirada do nome do Grupo recuperando dos cadastros de inadimplentes, no que diz respeito às dívidas sujeitas à recuperação, somente se mostra possível quando homologado o plano de recuperação judicial, momento em que, conforme já consignado, haverá a novação dos créditos, sendo que a suspensão das negativações ficarão sob condição resolutiva, de modo que as recuperandas deverão cumprir com as obrigações acordadas, do contrário, poderá ser reincluída.

Diante desses contornos, não merece quaisquer reparos a decisão de primeiro grau, tampouco a ora agravada.

A
uma
porque, repita-se, nada dispôs a legislação pertinente quanto à possibilidade de suspensão da publicidade dos protestos já efetuados.

A
duas
porque o mero deferimento do processamento da Recuperação Judicial não afeta a existência de créditos inadimplidos, sendo que apenas a homologação do plano de Recuperação Judicial possui o condão de realizar a novação e afastar a inadimplência que gerou a realização do protesto.

E a
três
porque não pode as recuperandas pretenderem ocultar sua real situação financeira, ferindo a transparência em suas relações empresarias, a fim de conseguirem crédito ou contratar com melhores condições.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020